Tribunal: TCU
Processo: 023.343/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcolina Paiva Amoedo contra o Acórdão 2.227/2022-1a Câmara, que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da incorporação de parcela de quintos cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa (GAE), instituída pelo art. 16 da Lei 11.416/2006, devida exclusivamente aos ocupantes do referido cargo

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Marcolina Paiva Amoedo contra o Acórdão 2227/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da incorporação de parcela de quintos cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa (GAE); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.3 do acórdão recorrido, mantendo-se a ilegalidade do ato com a negativa de registro; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região.